Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
3. No caso dos autos, a majoração em 5% (cinco por cento) do valor fixado em sentença atenderá melhor as necessidades da criança, bem delineada nos autos, correspondendo assim à conjugação do binômio necessidade/possibilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.